Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-39.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005041-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELIO APARECIDO DA SILVA MORAES - CPF: 314.040.141-87 (RECORRIDO), IRON SILVA MUNIZ - CPF: 042.929.161-28 (ADVOGADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALOR E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). AUSÊNCIA DE SALDO NO MOMENTO DO DESCONTO. POSTERIOR APROVISIONAMENTO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita ao limite nos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento.

2.

O conjunto probatório demonstra a contratação do empréstimo e a ausência de saldo no momento do desconto pactuado, circunstâncias autorizadoras para que o valor total do débito seja aprovisionado.

3.

Ausência de falha na prestação dos serviços devidamente contratados.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a ilegalidade do aprovisionamento/bloqueio do salário integral do reclamante.

2) Determinar que o reclamado providencie o desbloqueio da conta corrente do postulante.

3) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

4) julgar improcedentes as pretensões de suspensão da cobrança e de parcelamento da dívida.

[...]”

A parte recorrente, em suma, postula a reforma da sentença para o julgamento de improcedência sob o fundamento da ausência de ato ilícito, vez que a quantia debitada foi objeto de contrato de empréstimo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005041-39.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

HELIO APARECIDO DA SILVA MORAES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o presente recurso visa a reforma do pronunciamento para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Consoante informações extraídas dos documentos apresentados por ambos os litigantes (Id. 109647605 e Id. 113516763), o juízo constatou que o vencimento da prestação proveniente do empréstimo debatido nos autos ficou estabelecido para
15/01/2023
, a qual foi informada pelo empregador como data provável do pagamento do 13º salário.

Ademais, o instrumento anexo ao Id. 113516767 evidenciou que o reclamante detinha prévio conhecimento de que, em caso de eventual alteração da data do pagamento do 13º, a cobrança iria ocorrer na ‘nova’ data que, por sua vez, não poderia extrapolar 15/01/2023.

Outrossim, o referido contrato de empréstimo ‘BB CRÉD. 13º SALÁRIO’ também demonstrou que o postulante autorizou que o pagamento fosse realizado mediante débito em conta corrente.

Segundo consta da narrativa inaugural, o próprio reclamante reconheceu que o seu 13º salário “caiu” no mês 12/2022.

Saliento, no entanto, que o autor deixou de apresentar um extrato de movimentação financeira correspondente ao período de 01 a 31/12/2022, impossibilitando o juízo de atestar qual o saldo bancário existente na data em que o depósito do seu 13º salário foi concretizado (Id. 109647608).

Conforme pode ser visualizado no extrato de movimentação financeira do Id. 109647606, o demandante não teve a diligência de manter saldo positivo em sua conta para possibilitar a integral amortização da parcela única proveniente do empréstimo, tanto é que houveram reiteradas tentativas de bloqueio.

Independentemente do desleixo, bem como da situação de inadimplência do postulante, ainda assim entendo que não há como ignorar a falha na prestação dos serviços do reclamado.

Tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes, consigno que o reclamado, na condição de fornecedor, assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas necessárias para evitar que o reclamante fosse prejudicado, o que, definitivamente, não foi observado.

No caso, ainda que a parte autora estivesse inadimplente, tenho que o reclamado deveria ter aprovisionado/bloqueado apenas o valor necessário para permitir a liquidação do contrato de empréstimo e não a integralidade do salário do consumidor, conforme pode ser atestado nos Id. 109647606 e Id. 109647607.

[...]”

Em síntese, a parte autora, ora recorrida, aduz que contratou empréstimo para pagamento em única parcela no valor de R$ 2.867,38 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), no recebimento da diferença do 13º salário pago no mês 12/2022, enquanto a instituição bancária não teria realizado o desconto quando da entrada o 13º salário.

Vinga a pretensão recursal.

O que se depreende dos autos é que a data pactuada para pagamento do empréstimo era de 15.01.2023 e não 12/2022, no entanto, a instituição quando foi realizar o desconto não havia mais saldo na conta, vez que a parte autora utilizou o crédito, sabidamente vinculado ao empréstimo.

A parte consumidora tinha ciência contratual que, em caso de eventual alteração da data do pagamento do 13º, a cobrança iria ocorrer na “nova” data, o que, por sua vez, não poderia extrapolar 15/1/2023. Em que pese o pactuado, mesmo assim não manteve saldo positivo em sua conta para que o pagamento fosse realizado.

A natureza do presente empréstimo não permite invocar limitações de desconto sob a tese de caráter alimentício em que o desconto recaiu, por se tratar de livre entabulação de contrato entre as partes. A contratação não é de consignado, mas, sim, de crédito pessoal (CDC).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1
. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado
" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 3. Recurso especial não provido. (STJ, Recurso Especial nº 1.557.571-MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data da publicação: 02/06/2020)"

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário
na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%
. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior,
a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos
. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

À guisa do quadro fático-probatório, são incontroversos os fatos: o contrato pactuado via crédito direto ao consumidor - CDC (i) e o inadimplemento na data que era devida a parcela – conta com saldo negativo (ii), razões por que autorizam o aprovisionamento até que haja o respectivo valor.

Por consequência, é o caso de exercício regular de direito, o que afasta a alegação articulada pela parte autora e o dever de indenizar ante a ausência de falha na prestação do serviço.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, consequentemente, revogar a liminar deferida nos autos (art. 487, I, CPC).

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023